Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709887-08.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA APELADO: UTIL E PRATICO COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO EIRELI D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Para o fim de aferição da legitimidade processual, intime-se a apelante SICOOB CREDIEMBRAPA LTDA. (cf. ID 41985328) para a juntada dos seus respectivos atos constitutivos, considerando-se que, à primeira vista, trata-se de pessoa jurídica diversa daquela que integra o polo ativo da causa, qual seja, a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL (IDs 41985311 e 41985315). Na forma do artigo 932, parágrafo único, do CPC, concedo-lhe o prazo 5 (cinco) dias para tanto, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador